Tribunal: TJES
Processo: 0002226-66.2009.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002226-66.2009.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

APELADO: EDSON ZANELATO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo Município de Jaguaré contra sentença da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo ente público em desfavor de particulares, com fundamento na ausência de interesse de agir. O magistrado considerou que o município, ao ocupar imóvel particular, possui meios administrativos para incorporar o bem ao seu patrimônio, sem necessidade de tutela jurisdicional, e que o reconhecimento da usucapião configuraria burla ao dever de indenização na desapropriação.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Jaguaré possui interesse de agir na propositura da ação de usucapião extraordinária; e (ii) estabelecer se a municipalidade preenche os requisitos necessários à prescrição aquisitiva do imóvel rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Município possui interesse de agir, pois a usucapião extraordinária é o único meio de regularização dominial do imóvel ocupado há longo período sem que tenha sido formalmente desapropriado ou proposta ação indenizatória por desapropriação indireta, não havendo previsão legal que autorize a mera incorporação administrativa do bem imóvel.
4.
O instituto da usucapião exige posse contínua, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono pelo prazo exigido em lei, conforme o art. 1.238 do CC.
5
. As provas colhidas demonstram que a posse exercida pelo município decorreu de autorização dos proprietários para realização de benfeitorias em prol da comunidade, sem
animus domini
, o que descaracteriza o requisito da posse
ad usucapionem
.
6.
O fato de o município ter realizado melhorias no imóvel, como campo de futebol e unidade de saúde, não afasta a natureza precária da posse, uma vez que os próprios particulares mantiveram relação de domínio sobre o bem e contestaram seu uso em diversas ocasiões.
7.
A usucapião não pode ser utilizada para legitimar posse precária ou para substituir a desapropriação, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação do direito de propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Sentença anulada. Causa madura para julgamento. Pedido improcedente. Tese de julgamento:
9.
O ente público tem interesse de agir para pleitear a usucapião extraordinária de imóvel particular, desde que demonstrado que esse é o único meio jurídico disponível para regularização dominial.
10.
A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, sendo insuficiente a mera ocupação consentida do imóvel para realização de benfeitorias públicas.
11.
O uso de imóvel particular para fins comunitários, não configura posse
ad usucapionem
se houver demonstração de que a ocupação decorreu de mera tolerância do proprietário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e, com base no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
0
6
/0
5
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
em face da r. sentença (evento 11097297), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, na ação de usucapião extraordinária movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
EDSON ZANELATO
e
MARIA AUXILIADORA QUINQUIM ZANELATO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02-04 do evento 11097298, em resumo, o ente público alega que:
(I)
“
as pessoas jurídicas de direito público interno são aptas a invocar a prescrição aquisitiva. Embora os bens públicos não sejam passíveis de usucapião, o inverso não é verdadeiro
” (fl. 03);
(II)
“
não possui o Município qualquer impedimento em se socorrer da ação de usucapião para legalizar o domínio sobre coisas de sua propriedade, bastando observar as normas de direito privado
” (fl. 03).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença, de modo a assegurar o regular prosseguimento da demanda.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01-06 do evento 11097299, os apelados pugnam que o recurso seja desprovido, porque o “
Recorrente/Município nunca teve a posse do terreno, objeto desta demanda
” (fl. 05).

É o relatório
. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

*

O SR. ADVOGADO VALDETE DA SILVA PEREIRA:-

Senhor Presidente da Terceira Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na pessoa de Vossa Excelência cumprimento os demais desembargadores que compõem esta colenda Câmara.

O presente processo trata de uma situação de usucapião proposta pelo município de Jaguaré em que a intenção do município é usucapir dos recorridos uma área de 11.088 (onze mil e oitenta e oito) metros de área rural.

Para tanto, o município recorrente sustentou que os requisitos da usucapião restavam provados e pleitearam o provimento dos pedidos ao Juízo a quo. Nos pedidos na inicial, os recorridos sustentaram que o recorrente não logrou êxito em provar os argumentos lançados na inicial, pois a área foi herdada, tendo o município de Jaguaré autorização apenas para construir um posto de saúde na localidade e a comunidade local construiu um campo de futebol ao lado desse posto de saúde. Isso antes dos recorridos herdarem a área em questão.

Na instrução processual restou provado, através de testemunha arrolada pelo próprio recorrente, que quem fazia a manutenção da área não era o município, mas sim a comunidade. Logo, o município nunca teve a alegada posse mansa e pacífica da área usucapienda.

Ficou provado ainda, Excelências, que na área pleiteada havia um financiamento agrícola junto a instituições bancárias. Os recorridos, juntaram ainda nos autos prova de que no mesmo período em que o município recorrente ingressou com a ação de usucapião, outras áreas do município foram desapropriadas para a construção de campos de futebol, demonstrando que o município usou pesos e medidas totalmente diferentes.

Por fim, Excelências, a sentença, que foi objeto de recurso submetido à apreciação desta Colenda Câmara, consignou que dois motivos impedem o provimento da ação proposta pelo município. Primeiro: “nenhum ente público tem o direito subjetivo de adquirir por usucapião propriedades particulares”. Isso consignado na sentença. Segundo: “o órgão público detém o poder jurídico-legal, dentro da autoexecutoriedade de seus atos, para declarar o domínio sobre o imóvel em questão”. Isso ocorre quando o órgão público está exercendo posse sobre um bem particular, não requerendo, portanto, a tutela jurisdicional para essa declaração e para a produção de seu efeito no fato jurídico principal, que é a incorporação do bem ao patrimônio público.

Assim, Excelências, entende-se que a sentença de piso deve ser mantida, uma vez que o município de Jaguaré, que no caso é o recorrente, não logrou êxito em provar o direito invocado.

Assim, pede-se deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o douto advogado pela manifestação e peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
em face da r. sentença (evento 11097297), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, na ação de usucapião extraordinária movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
EDSON ZANELATO
e
MARIA AUXILIADORA QUINQUIM ZANELATO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ao se apossar de um imóvel particular, o órgão público detém o poder jurídico-legal, dentro da auto-executoriedade de seus atos, para declarar o domínio sobre o imóvel em questão. Isso ocorre quando o órgão público está exercendo posse sobre um bem particular, não requerendo, portanto, tutela jurisdicional para essa declaração e para a produção de seu efeito fático-jurídico principal, que é a incorporação do bem ao patrimônio público
” (evento 11097297).

Asseverou que “
ao ajuizar ação de usucapião extraordinário, o município de Jaguaré, ilegitimamente desobrigou-se de pagar aos requeridos a indenização justa e prévia pela propriedade objeto desta ação. Ademais, é importante enfatizar que, a indenização constitui direito constitucionalmente reconhecido no art. 5º, XXIV, e que abarca tanto a desapropriação direta quanto a indireta.
” (evento 11097297).

Registrou que “
o ente público não tem o direito subjetivo de usucapir os imóveis particulares dos requeridos, em qualquer forma de usucapião, especialmente quando não houve, na origem, declaração de utilidade pública ou interesse social das áreas no interesse do requerente.
” (evento 11097297).

Por isso, condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste caso, o ente público municipal pretende o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade do imóvel rural registrado sob o nº 1.784 no cartório de registro de imóveis da Comarca de Jaguaré (fl. 09), que possui 125.000,00m2 (cento e vinte cinco mil metros quadrados), e está localizado no Córrego São Braz.

Rafael Carvalho Rezende Oliveira ensina que – em determinadas situações – “
o Poder Público esbulha o bem privado, utilizando-o em seguida, para satisfação do interesse público. Não obstante a ilicitude da ação estatal, a legislação e a jurisprudência reconhecem a impossibilidade de devolução do bem ao particular, tendo em vista sua afetação ao interesse público, restando ao esbulhado o direito de ser indenizado
”
1
.

Impende destacar que o art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe que os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação pelo particular, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, sendo que a ação resolver-se-á em perdas e danos.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, leciona que: “
Quando o particular não pleiteia a indenização em tempo hábil, deixando prescrever o seu direito, o Poder Público, para regularizar a situação patrimonial do imóvel, terá que recorrer à ação de usucapião, já que a simples afetação do bem particular a um fim público não constitui forma de transferência propriedade
”
2
.

Outro não era o posicionamento de Hely Lopes Meirelles, que apontava ser “
possível a aquisição de bens por usucapião em favor do Poder Público, segundo os preceitos civis desse instituto e o processo especial de seu reconhecimento. Será este o meio adequado para a Administração obter o título de propriedade de imóvel que ela ocupa, com ânimo de domínio, por tempo bastante para usucapir. A sentença de usucapião passará a ser o título aquisitivo registrável no cartório imobiliário competente
”
3
.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4
que o proprietário do bem esbulhado pela Administração Pública pode ajuizar ação de desapropriação indireta, no prazo prescricional de 10 (dez) anos, se o Poder Público realizar obras no local ou atribuir natureza de utilidade pública ou interesse social ao imóvel, nos ditames do art. 1.238 do CC.

Nos casos em que o Poder Público não realiza obras ou serviços no local, excepcionalmente, o prazo prescricional do particular para promover a ação de desapropriação indireta será de 15 (quinze) anos, desde que o esbulhado comprove que não houve efetiva afetação do imóvel ao interesse público, vide o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. NATUREZA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO DE USUCAPIÃO. REGRA. PRAZO DECENAL. CONSTRUÇÃO DE OBRAS OU IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRAZO DE QUINZE ANOS. EXCEÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência, é irrelevante para o conhecimento dos embargos de divergência o fato de não estar o acórdão paradigma transitado em julgado. 2. A divergência entre os órgãos fracionários deste Colegiado é evidente. Para a Primeira Turma, o prazo é de 15 anos, na medida em que o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil destina-se especificamente a regular os direitos do posseiro particular que ocupa o imóvel para uso residencial ou produtivo. Para a Segunda Turma, o prazo de 10 anos de referido dispositivo é plenamente aplicável à desapropriação indireta, por presumir-se a implementação pelo Poder Público de obras ou serviços de utilidade pública ou interesse social. 3. O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta. 4. A jurisprudência conferiu a essa ação indenizatória caráter de direito real, equiparando seu prazo prescricional ao da ocorrência de usucapião em favor do ente público. 5. A adoção das regras de Direito Privado decorre unicamente de construção jurisprudencial. Para aplicação ao Direito Administrativo de normas do Código Civil de 2002 destinadas a regular relações estritamente particulares, é preciso interpretá-las de forma temperada. No caso da desapropriação indireta, inexiste sequer norma positiva no Direito Administrativo, não podendo se exigir da lei civil essa disposição.
6. Todo o sentido do Código Civil é pela ponderação entre os direitos de propriedade do particular e o interesse coletivo. No equilíbrio entre eles, está a função social da propriedade. Assim, plenamente aplicável o parágrafo único às hipóteses de desapropriação indireta, por presunção de haver o Estado implantado obras ou serviços de caráter social ou utilidade pública. 7. A presunção é relativa, podendo ser afastada pela demonstração efetiva de inexistência de referidas obras ou serviços. 8. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é decenal. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente afastada a presunção legal.
9. No caso dos autos, o acórdão da origem demonstra tratar-se de desapropriação indireta pela construção de rodovia, hipótese de incidência da regra geral. A obra foi realizada em 1976. O decreto de utilidade pública editado em 1994 interrompeu a prescrição. Aplicando-se a regra de transição do Código Civil de 2002, o prazo prescricional de 10 anos teve início em 11/1/2003. Tendo a presente ação sido ajuizada em agosto de 2013, é forçoso o reconhecimento da prescrição. 10. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.575.846/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 30/9/2019)

Acrescente-se que a usucapião extraordinária constitui o único modo de o Poder Púbico Municipal adquirir formalmente o imóvel rural sem a desapropriação, após o decurso do tempo necessário, porque esse ente público somente detém legitimidade para arrecadar imóveis urbanos privados abandonados, nos dizeres do art. 1.276 do CC e do art. 64 da Lei nº 13.465/17, e não há autorização legal para se valer desse instituto para os imóveis rurais nessas situações.

Nesse contexto, há interesse de agir porque a ação de usucapião extraordinária é necessária e útil ao apelante, o que denota que a sentença terminativa merece ser anulada, mas é cabível o conhecimento da matéria de mérito impugnada pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, de acordo com o art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Sobre a usucapião extraordinária, Francisco Eduardo Loureiro assevera que:

Não basta a posse normal (
ad interdicta
), exigindo-se posse
ad usucapionem
, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do CC: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica) e ter como o seu o imóvel (
animus domini
).
5

Flávio Tartuce e José Fernando Simão pontuam que: “
O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho
”
6
.

Nesta hipótese, a municipalidade apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) a posse
ad usucapionem
durante os lapsos temporais supracitados, e sim que o Poder Público ingressou e permaneceu na posse do imóvel em disputa por conta de mera autorização de uso por parte do proprietário.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13 de novembro de 2017, as testemunhas arroladas pelo ente público municipal disseram que:

[...] Que o campo de futebol referido na inicial foi instalado no ano de 1988; Que na ocasião o pai do depoente (e também do requerido, eis que são irmãos) teve a iniciativa de destinar aquela área (antes ocupada por pés de café) para a referida finalidade desportiva;
Que o pai do depoente, Sr. Eleozipo Zanelato, procurou a Administração Municipal na época, pedindo auxílio para a terraplanagem do campo e outras providências;
Que o Município atendeu ao pedido e enviou máquinas que fizeram a terraplanagem; Que as pessoas da Comunidade, dentre elas o depoente e também o próprio requerido, trabalharam em mutirão para as providências posteriores, inclusive o plantio da grama; Que o campo de futebol assim formado foi inaugurado com uma partida entre o time da Comunidade de São Brás (Canarinho) e a equipe denominada Pirola, sendo que tal partida ocorreu no ano de 1990, acreditando que tenha sido no mês de agosto; Que o patrimônio imobiliário foi partilhado em vida entre os filhos,
sendo que a área onde foi instalada o campo de futebol ficou inserida na parte que coube ao requerido; Que posteriormente o Município concorreu com o fornecimento de materiais para as melhorias que foram paulatinament
e
sendo feitas no campo de futebol
, mais especificamente, arames para cerca e alambrado, vestiários, etc; Que da forma como isso foi sendo efetuado ao longo dos anos, cabia ao município fornecer os materiais e as construções eram feitas por pessoas da Comunidade em regime de mutirão;
Que o Posto de Saúde existente no local foi ali edificado no ano de 2000, sendo que neste caso tanto os materiais quanto a mão de obra para construir a referida unidade de saúde foram custeados pelo Município; Que a Administração Municipal que na época tinha na Chefia do Executivo o Sr. Evilázio Altoé pediu e obteve autorização para a construção da Unidade de Saúde; Que o depoente não se recorda ao certo se tal autorização foi pedida ao requerido ou ao Sr. Eleozipo acreditando que tenha sido ao primeiro; Que as oposições manifestadas pelo requerido ao uso da área pela Comunidade (sendo que inclusive ali existe também uma pequena Igreja Católica) começaram muito antes do ajuizamento desta ação, podendo o depoente afirmar que o requerido tem o costume de dizer que irá pôr tudo a baixo e apoderar-se em definitiva da área toda, não mais permitindo sua utilização pela Comunidade
; Que no local onde foi construído o Posto de Saúde havia antes uma pastagem onde pastejavam os bovinos do Sr. Eleozipo. [...] (depoimento de Joneval Zanelato, redação original, fl. 186, destaques nossos)

[...]
Que por ocasião da implantação do campo de futebol no local, pelo acordo amigável então pactuado, ficou acordado que em troca do local onde seria instalado o campo de futebol, o qual pertencia ao Sr. Eleozipo, o requerido, que ali trabalhava como dono da lavoura, seria compensado destinando-se ao mesmo uma outra área de café para que a explorasse
, o que foi feito; [...] Que perguntado sobre quem prestava os serviços de irrigação periódica do gramado, respondeu que quando havia água em abundância tal era feita por membro das comunidade;
Que quanto a mangueiras e outros materiais empregados para irrigação, tem conhecimento de que foram fornecidos pelo Sr. Carlos Alberto Zanelato, desconhecendo que o município tenha fornecido tais materiais
, ao menos do que seja do conhecimento do depoente [...]
Que em relação ao campo de futebol não há uma prestação de serviços permanentes por parte do município
, ao menos do que seja de conhecimento do depoente;
Que no tocante ao prédio onde está instalado o Posto de Saúde, geralmente os mesmos tem sua manutenção e conservação feitas exclusivamente pelo município
, sendo que inclusive há uma servente que trabalha no local, a qual é servidora pública municipal; Que ao longo do tempo transcorrido desde a inauguração do campo de futebol, ao que saiba o município nunca desempenhou ali qualquer outra atividade estranha ao uso comunitário que lhe é dado pelos moradores da Comunidade de São Braz [...] (depoimento de Pedro Segatini, morador há mais de 06 (seis) décadas da comunidade de São Braz, fl. 187, redação original, negritos nossos)

Cumpre notar que o juiz indeferiu a contradita ofertada em face da testemunha Joneval Zanelato, que disse que “
da parte do requerido para consigo, considerando suas atitudes, acredita que haja inimizade, assegurando que de sua parte em relação ao requerido inexiste correspondência de tal sentimento
” (fl. 185). Aliás, o relato dessa testemunha foi favorável ao requerido/apelado, porque aponta para a ausência de posse mansa e pacífica por parte do ente apelante.

Antônio José Brusselle, por sua vez, na audiência de instrução e julgamento do dia 26 de setembro de 2018, declarou que: “[...]
é morador da comunidade onde situa o imóvel objeto dos autos desde 07/09/2004; Que já existia o campo de futebol; Que existe uma lavoura de café conilon nessa área objeto dos autos;
Que tal área a comunidade conhece como sendo pertencente ao requerido Edson Zanelato
; Que ora era a comunidade que fazia a manutenção desse campo, ora era a pessoa de Carlinhos; que a pessoa de Carlinhos não trabalhava a serviço da prefeitura; Que além do campo nessa área tem a igreja, posto de saúde, área de um bar próximo a igreja; Que tal bar é do campo e não da igreja
” (fl. 202).

Por conseguinte, é evidente que não houve a usucapião da área em litígio, porquanto o Município de Jaguaré não exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural, ainda que tenha realizado melhorias no local com auxílio na construção e manutenção de campo de futebol, bem como de posto de saúde, haja vista que foi autorizado tanto pelo genitor quanto pelo requerido/apelado Edson Zanelato a realizar benfeitorias em prol da comunidade.

Chancelar a pretensão do ente público municipal desvirtuaria o instituto da usucapião, já que sequer houve apossamento administrativo ilícito capaz de ensejar desapropriação indireta da coisa, e sim mera cessão não onerosa da posse para realização de melhoramentos da infraestrutura de lazer e de acesso a serviços públicos à comunidade do Córrego São Braz.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e, na sequência, com arrimo no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o ente público municipal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, do CPC, dada a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o lugar de prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do provimento do apelo e da incidência da teoria da causa madura que assegurou o exame do mérito da demanda.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl
*

1
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. - 6. ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 644.

2
DI PIETRO, Maria Sylvia Zannela. Direito Administrativo – 22. ed. - São Paulo: Atlas, 2009, p. 185.

3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., Malheiros, São Paulo, 2007, p. 546.

4
REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020.

5
LOUREIRO, Francisco Eduardo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. ed. rev. e atual. – Barueri, Sp: Manole, 2015, p. 1.146.

6
TARTUCE, Flávio. SIMÃO, José Fernando. Direito das Coisas – 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense – São Paulo: Método, 2011, p. 184.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
em face da r. sentença (evento 11097297), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, na ação de usucapião extraordinária movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
EDSON ZANELATO
e
MARIA AUXILIADORA QUINQUIM ZANELATO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ao se apossar de um imóvel particular, o órgão público detém o poder jurídico-legal, dentro da auto-executoriedade de seus atos, para declarar o domínio sobre o imóvel em questão. Isso ocorre quando o órgão público está exercendo posse sobre um bem particular, não requerendo, portanto, tutela jurisdicional para essa declaração e para a produção de seu efeito fático-jurídico principal, que é a incorporação do bem ao patrimônio público
” (evento 11097297).

Asseverou que “
ao ajuizar ação de usucapião extraordinário, o município de Jaguaré, ilegitimamente desobrigou-se de pagar aos requeridos a indenização justa e prévia pela propriedade objeto desta ação. Ademais, é importante enfatizar que, a indenização constitui direito constitucionalmente reconhecido no art. 5º, XXIV, e que abarca tanto a desapropriação direta quanto a indireta.
” (evento 11097297).

Registrou que “
o ente público não tem o direito subjetivo de usucapir os imóveis particulares dos requeridos, em qualquer forma de usucapião, especialmente quando não houve, na origem, declaração de utilidade pública ou interesse social das áreas no interesse do requerente.
” (evento 11097297).

Por isso, condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste caso, o ente público municipal pretende o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade do imóvel rural registrado sob o nº 1.784 no cartório de registro de imóveis da Comarca de Jaguaré (fl. 09), que possui 125.000,00m2 (cento e vinte cinco mil metros quadrados), e está localizado no Córrego São Braz.

Rafael Carvalho Rezende Oliveira ensina que – em determinadas situações – “
o Poder Público esbulha o bem privado, utilizando-o em seguida, para satisfação do interesse público. Não obstante a ilicitude da ação estatal, a legislação e a jurisprudência reconhecem a impossibilidade de devolução do bem ao particular, tendo em vista sua afetação ao interesse público, restando ao esbulhado o direito de ser indenizado
”
1
.

Impende destacar que o art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe que os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação pelo particular, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, sendo que a ação resolver-se-á em perdas e danos.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, leciona que: “
Quando o particular não pleiteia a indenização em tempo hábil, deixando prescrever o seu direito, o Poder Público, para regularizar a situação patrimonial do imóvel, terá que recorrer à ação de usucapião, já que a simples afetação do bem particular a um fim público não constitui forma de transferência propriedade
”
2
.

Outro não era o posicionamento de Hely Lopes Meirelles, que apontava ser “
possível a aquisição de bens por usucapião em favor do Poder Público, segundo os preceitos civis desse instituto e o processo especial de seu reconhecimento. Será este o meio adequado para a Administração obter o título de propriedade de imóvel que ela ocupa, com ânimo de domínio, por tempo bastante para usucapir. A sentença de usucapião passará a ser o título aquisitivo registrável no cartório imobiliário competente
”
3
.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4
que o proprietário do bem esbulhado pela Administração Pública pode ajuizar ação de desapropriação indireta, no prazo prescricional de 10 (dez) anos, se o Poder Público realizar obras no local ou atribuir natureza de utilidade pública ou interesse social ao imóvel, nos ditames do art. 1.238 do CC.

Nos casos em que o Poder Público não realiza obras ou serviços no local, excepcionalmente, o prazo prescricional do particular para promover a ação de desapropriação indireta será de 15 (quinze) anos, desde que o esbulhado comprove que não houve efetiva afetação do imóvel ao interesse público, vide o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. NATUREZA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO DE USUCAPIÃO. REGRA. PRAZO DECENAL. CONSTRUÇÃO DE OBRAS OU IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRAZO DE QUINZE ANOS. EXCEÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência, é irrelevante para o conhecimento dos embargos de divergência o fato de não estar o acórdão paradigma transitado em julgado. 2. A divergência entre os órgãos fracionários deste Colegiado é evidente. Para a Primeira Turma, o prazo é de 15 anos, na medida em que o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil destina-se especificamente a regular os direitos do posseiro particular que ocupa o imóvel para uso residencial ou produtivo. Para a Segunda Turma, o prazo de 10 anos de referido dispositivo é plenamente aplicável à desapropriação indireta, por presumir-se a implementação pelo Poder Público de obras ou serviços de utilidade pública ou interesse social. 3. O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta. 4. A jurisprudência conferiu a essa ação indenizatória caráter de direito real, equiparando seu prazo prescricional ao da ocorrência de usucapião em favor do ente público. 5. A adoção das regras de Direito Privado decorre unicamente de construção jurisprudencial. Para aplicação ao Direito Administrativo de normas do Código Civil de 2002 destinadas a regular relações estritamente particulares, é preciso interpretá-las de forma temperada. No caso da desapropriação indireta, inexiste sequer norma positiva no Direito Administrativo, não podendo se exigir da lei civil essa disposição.
6. Todo o sentido do Código Civil é pela ponderação entre os direitos de propriedade do particular e o interesse coletivo. No equilíbrio entre eles, está a função social da propriedade. Assim, plenamente aplicável o parágrafo único às hipóteses de desapropriação indireta, por presunção de haver o Estado implantado obras ou serviços de caráter social ou utilidade pública. 7. A presunção é relativa, podendo ser afastada pela demonstração efetiva de inexistência de referidas obras ou serviços. 8. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é decenal. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente afastada a presunção legal.
9. No caso dos autos, o acórdão da origem demonstra tratar-se de desapropriação indireta pela construção de rodovia, hipótese de incidência da regra geral. A obra foi realizada em 1976. O decreto de utilidade pública editado em 1994 interrompeu a prescrição. Aplicando-se a regra de transição do Código Civil de 2002, o prazo prescricional de 10 anos teve início em 11/1/2003. Tendo a presente ação sido ajuizada em agosto de 2013, é forçoso o reconhecimento da prescrição. 10. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.575.846/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 30/9/2019)

Acrescente-se que a usucapião extraordinária constitui o único modo de o Poder Púbico Municipal adquirir formalmente o imóvel rural sem a desapropriação, após o decurso do tempo necessário, porque esse ente público somente detém legitimidade para arrecadar imóveis urbanos privados abandonados, nos dizeres do art. 1.276 do CC e do art. 64 da Lei nº 13.465/17, e não há autorização legal para se valer desse instituto para os imóveis rurais nessas situações.

Nesse contexto, há interesse de agir porque a ação de usucapião extraordinária é necessária e útil ao apelante, o que denota que a sentença terminativa merece ser anulada, mas é cabível o conhecimento da matéria de mérito impugnada pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, de acordo com o art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Sobre a usucapião extraordinária, Francisco Eduardo Loureiro assevera que:

Não basta a posse normal (
ad interdicta
), exigindo-se posse
ad usucapionem
, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do CC: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica) e ter como o seu o imóvel (
animus domini
).
5

Flávio Tartuce e José Fernando Simão pontuam que: “
O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho
”
6
.

Nesta hipótese, a municipalidade apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) a posse
ad usucapionem
durante os lapsos temporais supracitados, e sim que o Poder Público ingressou e permaneceu na posse do imóvel em disputa por conta de mera autorização de uso por parte do proprietário.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13 de novembro de 2017, as testemunhas arroladas pelo ente público municipal disseram que:

[...] Que o campo de futebol referido na inicial foi instalado no ano de 1988; Que na ocasião o pai do depoente (e também do requerido, eis que são irmãos) teve a iniciativa de destinar aquela área (antes ocupada por pés de café) para a referida finalidade desportiva;
Que o pai do depoente, Sr. Eleozipo Zanelato, procurou a Administração Municipal na época, pedindo auxílio para a terraplanagem do campo e outras providências;
Que o Município atendeu ao pedido e enviou máquinas que fizeram a terraplanagem; Que as pessoas da Comunidade, dentre elas o depoente e também o próprio requerido, trabalharam em mutirão para as providências posteriores, inclusive o plantio da grama; Que o campo de futebol assim formado foi inaugurado com uma partida entre o time da Comunidade de São Brás (Canarinho) e a equipe denominada Pirola, sendo que tal partida ocorreu no ano de 1990, acreditando que tenha sido no mês de agosto; Que o patrimônio imobiliário foi partilhado em vida entre os filhos,
sendo que a área onde foi instalada o campo de futebol ficou inserida na parte que coube ao requerido; Que posteriormente o Município concorreu com o fornecimento de materiais para as melhorias que foram paulatinament
e
sendo feitas no campo de futebol
, mais especificamente, arames para cerca e alambrado, vestiários, etc; Que da forma como isso foi sendo efetuado ao longo dos anos, cabia ao município fornecer os materiais e as construções eram feitas por pessoas da Comunidade em regime de mutirão;
Que o Posto de Saúde existente no local foi ali edificado no ano de 2000, sendo que neste caso tanto os materiais quanto a mão de obra para construir a referida unidade de saúde foram custeados pelo Município; Que a Administração Municipal que na época tinha na Chefia do Executivo o Sr. Evilázio Altoé pediu e obteve autorização para a construção da Unidade de Saúde; Que o depoente não se recorda ao certo se tal autorização foi pedida ao requerido ou ao Sr. Eleozipo acreditando que tenha sido ao primeiro; Que as oposições manifestadas pelo requerido ao uso da área pela Comunidade (sendo que inclusive ali existe também uma pequena Igreja Católica) começaram muito antes do ajuizamento desta ação, podendo o depoente afirmar que o requerido tem o costume de dizer que irá pôr tudo a baixo e apoderar-se em definitiva da área toda, não mais permitindo sua utilização pela Comunidade
; Que no local onde foi construído o Posto de Saúde havia antes uma pastagem onde pastejavam os bovinos do Sr. Eleozipo. [...] (depoimento de Joneval Zanelato, redação original, fl. 186, destaques nossos)

[...]
Que por ocasião da implantação do campo de futebol no local, pelo acordo amigável então pactuado, ficou acordado que em troca do local onde seria instalado o campo de futebol, o qual pertencia ao Sr. Eleozipo, o requerido, que ali trabalhava como dono da lavoura, seria compensado destinando-se ao mesmo uma outra área de café para que a explorasse
, o que foi feito; [...] Que perguntado sobre quem prestava os serviços de irrigação periódica do gramado, respondeu que quando havia água em abundância tal era feita por membro das comunidade;
Que quanto a mangueiras e outros materiais empregados para irrigação, tem conhecimento de que foram fornecidos pelo Sr. Carlos Alberto Zanelato, desconhecendo que o município tenha fornecido tais materiais
, ao menos do que seja do conhecimento do depoente [...]
Que em relação ao campo de futebol não há uma prestação de serviços permanentes por parte do município
, ao menos do que seja de conhecimento do depoente;
Que no tocante ao prédio onde está instalado o Posto de Saúde, geralmente os mesmos tem sua manutenção e conservação feitas exclusivamente pelo município
, sendo que inclusive há uma servente que trabalha no local, a qual é servidora pública municipal; Que ao longo do tempo transcorrido desde a inauguração do campo de futebol, ao que saiba o município nunca desempenhou ali qualquer outra atividade estranha ao uso comunitário que lhe é dado pelos moradores da Comunidade de São Braz [...] (depoimento de Pedro Segatini, morador há mais de 06 (seis) décadas da comunidade de São Braz, fl. 187, redação original, negritos nossos)

Cumpre notar que o juiz indeferiu a contradita ofertada em face da testemunha Joneval Zanelato, que disse que “
da parte do requerido para consigo, considerando suas atitudes, acredita que haja inimizade, assegurando que de sua parte em relação ao requerido inexiste correspondência de tal sentimento
” (fl. 185). Aliás, o relato dessa testemunha foi favorável ao requerido/apelado, porque aponta para a ausência de posse mansa e pacífica por parte do ente apelante.

Antônio José Brusselle, por sua vez, na audiência de instrução e julgamento do dia 26 de setembro de 2018, declarou que: “[...]
é morador da comunidade onde situa o imóvel objeto dos autos desde 07/09/2004; Que já existia o campo de futebol; Que existe uma lavoura de café conilon nessa área objeto dos autos;
Que tal área a comunidade conhece como sendo pertencente ao requerido Edson Zanelato
; Que ora era a comunidade que fazia a manutenção desse campo, ora era a pessoa de Carlinhos; que a pessoa de Carlinhos não trabalhava a serviço da prefeitura; Que além do campo nessa área tem a igreja, posto de saúde, área de um bar próximo a igreja; Que tal bar é do campo e não da igreja
” (fl. 202).

Por conseguinte, é evidente que não houve a usucapião da área em litígio, porquanto o Município de Jaguaré não exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural, ainda que tenha realizado melhorias no local com auxílio na construção e manutenção de campo de futebol, bem como de posto de saúde, haja vista que foi autorizado tanto pelo genitor quanto pelo requerido/apelado Edson Zanelato a realizar benfeitorias em prol da comunidade.

Chancelar a pretensão do ente público municipal desvirtuaria o instituto da usucapião, já que sequer houve apossamento administrativo ilícito capaz de ensejar desapropriação indireta da coisa, e sim mera cessão não onerosa da posse para realização de melhoramentos da infraestrutura de lazer e de acesso a serviços públicos à comunidade do Córrego São Braz.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e, na sequência, com arrimo no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o ente público municipal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, do CPC, dada a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o lugar de prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do provimento do apelo e da incidência da teoria da causa madura que assegurou o exame do mérito da demanda.

É como voto.

1
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. - 6. ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 644.

2
DI PIETRO, Maria Sylvia Zannela. Direito Administrativo – 22. ed. - São Paulo: Atlas, 2009, p. 185.

3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., Malheiros, São Paulo, 2007, p. 546.

4
REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020.

5
LOUREIRO, Francisco Eduardo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. ed. rev. e atual. – Barueri, Sp: Manole, 2015, p. 1.146.

6
TARTUCE, Flávio. SIMÃO, José Fernando. Direito das Coisas – 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense – São Paulo: Método, 2011, p. 184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR
PROVIMENTO

para

ANULAR

a sentença e, na sequência, com arrimo no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC,

JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condenar o ente público municipal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, do CPC, dada a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o lugar de prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do provimento do apelo e da incidência da teoria da causa madura que assegurou o exame do mérito da demanda.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.